Tribunal: TJSP
Processo: 3004416-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Saúde. Pedido deferido para determinar que a Fazenda do Estado forneça ao autor, portador de fibrose pulmonar idiopática (CID J84.9), o medicamento NINTEDANIBE descrito na inicial. Probabilidade do direito alegado. Requisitos consolidados pelo STJ, no Resp 1.657.156, que, em fase de cognição sumária, se mostram presentes. Prazo assinalado para o cumprimento da decisão

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Saúde. Pedido deferido para determinar que a Fazenda do Estado forneça ao autor, portador de fibrose pulmonar idiopática (CID J84.9), o medicamento NINTEDANIBE descrito na inicial. Probabilidade do direito alegado. Requisitos consolidados pelo STJ, no Resp 1.657.156, que, em fase de cognição sumária, se mostram presentes. Prazo assinalado para o cumprimento da decisão agravada que comporta ampliação. Agravo parcialmente provido apenas para dilatar o prazo assinalado para o cumprimento da decisão agravada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000823082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004416-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada LUIZ CARLOS FORCATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. Declaração de voto do 3o juiz. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 968/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 3004416-62.2020.8.26.0000
COMARCA: PINDAMONHANGABA 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: LUIZ CARLOS FORCATO
JUIZ: FÁBIO AUGUSTO PACI ROCHA
TUTELA DE URGÊNCIA. Saúde. Pedido deferido para
determinar que a Fazenda do Estado forneça ao autor, portador
de fibrose pulmonar idiopática (CID J84.9), o medicamento
NINTEDANIBE descrito na inicial. Probabilidade do direito
alegado. Requisitos consolidados pelo STJ, no Resp 1.657.156,
que, em fase de cognição sumária, se mostram
presentes. Prazo assinalado para o cumprimento da decisão
agravada que comporta ampliação. Agravo parcialmente
provido apenas para dilatar o prazo assinalado para o
cumprimento da decisão agravada.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que,
nos autos de ação ajuizada pelo agravado, deferiu pedido de tutela de urgência
por ele formulado para determinar que a Fazenda do Estado lhe forneça o
medicamento NINTEDANIBE, no prazo de dez dias (fl. 45 dos autos de origem).
A Fazenda do Estado agravou. Alega, preliminarmente, a
necessidade da inclusão da União no polo passivo da relação processual,
conforme tese firmada no Tema 793, do STF. Assevera que a eficácia do
medicamento ainda não foi comprovada e que o SUS disponibiliza aos portadores
de fibrose pulmonar idiopática “medidas de suporte (suplementação de oxigênio
e reabilitação pulmonar), identificação e tratamento de comorbidades e até
mesmo o encaminhamento para o transplante pulmonar” (fl. 13). Acrescenta
que não foram preenchidos os requisitos definidos no Tema 106, do STJ. Pede o
provimento do recurso para que seja revogada a tutela de urgência, ou
subsidiariamente, a ampliação do prazo para cumprir a decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo e processado com concessão parcial da
antecipação da tutela recursal (fls. 28/29).
É O RELATÓRIO.
O pedido de inclusão da União no polo passivo da relação
processual deve ser formulado ao Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão
de instância.
Quanto à tutela de urgência, conforme ensina CÂNDIDO
RANGEL DINAMARCO (A Reforma do Código de Processo Civil, Malheiros
Editores, 2a ed., pág. 143/145), a antecipação da tutela no âmbito do CPC/73,
entre outros requisitos, devia estar fundada em um juízo de probabilidade do
direito alegado pelo autor. Pondera o autor, também, quanto às duas situações
previstas nos incisos do art. 273, I, do Código de Processo Civil, o seguinte: “A
Primeira delas sugere o requisito do periculum in mora, ordinariamente posto em
relação à tutela cautelar. Reside no 'fundado receito de dano irreparável ou de
difícil reparação' (art. 273, inc. I). As realidades angustiosas que o processo
revela impõem que esse dano assim temido não se limite aos casos em que o
direito possa perder a possibilidade de realizar-se pois os riscos dessa ordem são
satisfatoriamente neutralizados pelas medidas cautelares. É preciso levar em
conta as necessidades do litigante, privado de bem a que provavelmente tem
direito e sendo impedido de obtê-lo desde logo. A necessidade de servir-se do
processo para obter a satisfação de um direito não deve reverter a dano de quem
não pode ter o seu direito satisfeito senão mediante o processo (Chiovenda). No
juízo equilibrado a ser feito para evitar a transferência para o réu dos problemas
do autor, o juiz levará em conta o modo como a medida poderá atingir a esfera de
direitos daquele, porque não lhe é lícito despir um santo para vestir outro. O grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de probabilidade de existência do direito do autor há de influir nesse juízo
certamente” (pág. 145). Tal ensinamento, embora diga respeito ao art. 273 do
CPC/73, aplica-se perfeitamente ao art. 300 do CPC/15, que exige, para a
concessão da tutela de urgência, a “probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo”.
No caso em exame, o grau de probabilidade, do direito alegado,
nesta fase do procedimento, é suficiente para a concessão da tutela de urgência.
Com efeito, pelo menos nesta fase de cognição sumária, verifico
que o agravado trouxe elementos que indicam o preenchimento dos requisitos
estabelecido pelo STJ, no REsp no 1.657.156:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
i)
Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito;
ii)
Existência de registro do medicamento na ANVISA, observados
os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os
requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa
somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da
publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.
A necessidade do medicamento está justificada no relatório e
prescrição médicos de fls. 15/21 dos autos de origem, firmados pelo médico do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravado e que não foram objeto de impugnação fundada nos autos. Eles
informam que o agravado é portador de fibrose pulmonar idiopática (CID J84.9)
desde setembro de 2019 e que já utilizou outros fármacos (prednisona e
nacetilcisteina), com piora do quadro e progressão da doença (fl. 23 dos autos de
origem). Ademais, a agravante não informa a existência medicamento já
padronizado pelo SUS. Limita-se a indicar suplementação de oxigênio e
reabilitação pulmonar (fl. 25 dos autos principais) e a argumentar com a
ineficácia do medicamento postulado para tratamento da patologia. Esta 10a
Câmara, entretanto, em casos semelhantes, versando sobre o mesmo
medicamento, já entendeu que a ineficácia dos tratamentos anteriores justifica o
fornecimento do medicamento NINTEDANIBE, ao menos em sede de cognição
sumária. Cito os agravos de instrumento no 3003131-34.2020.8.26.0000, j.
31.07.2020, v.u., do qual fui Relator; 2082749-45.2020.8.26.0000, Rel. TORRES
DE CARVALHO, j. 30.08.2020, v.u., do qual participei como Terceiro Juiz,
2194049-46.2019.8.26.0000, Rel. PAULO GALIZIA, j. 23.09.2019, v.u., do qual
participei como Segundo Juiz.
Não foi questionada a existência de registro do medicamento na
ANVISA, e os elementos dos autos indicam que ela existe (fls. 26/32).
Quanto à hipossuficiência econômica, além de também não ter
sido objeto de impugnação fundada, os elementos dos autos corroboram sua
existência. O agravado é aposentado e percebe do INSS proventos em valor
aproximado de um salário mínimo (fls. 14; 35/42 dos autos de origem).
Provado, pois, o preenchimento de tais requisitos, a concessão da
tutela de urgência era mesmo de rigor.
Por fim, cumpre ratificar aqui a dilatação do prazo deferida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecipação parcial de tutela recursal (fls. 28/29), para vinte (20) dias. Como
consignado naquele despacho, tal prazo se mostra razoável para cumprimento da
decisão agravada.
Pelo meu voto, dou provimento em parte ao agravo para ampliar
para vinte (20) dias o prazo assinalado pela decisão agravada.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AI-7.091/20
Agravo no 3004416-62.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Fazenda Estadual
Agdo: Luiz Carlos Forcato
Origem: 1a Vara Cível (Pindamonhangaba) Proc. no 1002349-84.2020
Juiz: Fábio Augusto Paci Rocha
3o Juiz - Declaração de voto
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 43/46 dos autos originários que concedeu a tutela de urgência para
determinar que o Estado forneça ao autor, portador de fibrose pulmonar
idiopática, o medicamento Nintedanibe 150mg, no prazo de dez dias.
A Câmara, por unanimidade, proveu em parte o
agravo apenas para ampliar para vinte dias o prazo para fornecimento do
medicamento. Acompanho a maioria e exponho, respeitosamente, observação
quanto ao medicamento requerido.
2.
Fatos. O autor LUIZ CARLOS FORCATO é idoso
acometido por fibrose pulmonar idiopática (fls. 16/19). Fez tratamento com
medicamentos disponibilizados pelo SUS (prednisona e n-acetilcisteína), mas
os resultados não foram os esperados, inexistindo melhora ou havendo piora
em seu quadro clínico (fls. 23 dos autos originários). Pede o fornecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medicamento Nintedanibe 150mg (2 cápsulas ao dia, continuamente),
prescrito pelo médico pneumologista que o assiste (fls. 15, 20/21).
3.
Nintedanib 150mg. Fornecimento. Em Fazenda
Estadual v. Gilberto Bastos Galvão, AC no 1001637-77.2018, 10a
Câmara de Direito Público, 19-4-2020, Rel. Torres de Carvalho, em
que paciente acometido pela mesma doença pedia a
disponibilização do medicamento Esbriet (pirfenidona) 267mg, sobreveio
relatório elaborado pela médica Denise Cotrin, doutora em pneumologia pela
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e membro da American
Thoracic Society e European Thoracic Society, com o seguinte teor (fls.
134/135 daqueles autos):
Nenhuma medicação utilizada até 2014 era capaz de
mudar o curso da doença, e na realidade algumas pioravam o prognóstico. (...) A partir
de 2014 ficaram disponíveis no Brasil duas drogas antifibróticas (pirfenidona - Esbriet
e nintedanibe - Ofev). Estas drogas reduzem a velocidade de declínio da função
pulmonar em aproximadamente 50%, diminuem a taxa de exacerbações e melhoram a
qualidade de vida. Não existem outras medicações possíveis de ser utilizadas para esta
doença.
4.
O relatório corrobora o pedido autoral; mas, assim
como naquele caso, também neste faço uma observação final. O Nintedanibe
foi objeto de extenso estudo da CONITEC - Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no SUS do Ministério da Saúde, de onde extraí o
que segue e que deve ser observado pelo autor, ante a autoridade do trabalho:
[fls. 15] [...] De acordo com a Diretriz do NICE (atualizada em 2017) não há
evidência conclusiva que o uso de quaisquer intervenções farmacológicas
modificadoras da doença aumente a sobrevida de pessoas com FPI. A diretriz
recomenda o uso do nintedanibe e da pirfenidona (condicionada a preço, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condição de a pessoa possuir capacidade vital forçada entre 50% e 80% do
valor predito e a descontinuidade do tratamento em caso de progresso da
doença). Em relação ao uso da ambrisentana, azatioprina, bosentana,
cotrimoxazol, micofenolato de mofetil, predinisolona, sildenafila e warfarina a
recomendação é para a não utilização. Há uma recomendação condicional ao
uso da n-acetilcisteína cujos benefícios ainda são incertos e a recomendação de
tratar as comorbidades de acordo com as melhores práticas (25). [negrito
nosso]
[fls. 49] Pelo exposto, a CONITEC, em sua 67a reunião ordinária, realizada no
dia 13 de junho de 2018, recomendou a não incorporação do esilato de
nintedanibe para fibrose pulmonar idiopática no SUS. Considerou-se que nos
estudos apresentados o tempo de acompanhamento dos pacientes, por se
tratarem de estudos de curto prazo, geram incertezas em relação a real eficácia
do medicamento no retardo da progressão da doença, em especial com relação
ao benefício trazido ao paciente em termos de resultados de sobrevida e
melhora da qualidade de vida. Além disso, há incerteza quanto à prevenção ou
redução da deterioração aguda na FPI, evento que foi considerado crítico por
preceder hospitalizações e mortes em pacientes com a doença. A tecnologia
apresenta razão de custo-efetividade alta quando comparada aos melhores
cuidados disponibilizados pelo SUS, atrelada a benefício incerto e limitado que
gera um impacto orçamentário elevado em 5 anos. (visto em 8-10-2020:
http://conitec.gov.br/images/Consultas/2018/RELATORIO_NINTENDANIBE_
33_CP.pdf)
O voto é pelo parcial provimento do recurso do
Estado, para dilatar o prazo para fornecimento do medicamento, nos termos
do voto do relator, com a observação do último item.
TORRES DE CARVALHO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS VILLEN
12C76879
7
9
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
12D40577
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3004416-62.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.